Tribunal: TJDFT
Processo: 0741346-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. COBRANÇA. CABÍVEL.

1. Nos termos do CPC, art. 332, é possível o julgamento de improcedência liminar dos pedidos quando as matérias discutidas são contrárias a enunciados de Súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; ou estão pacificadas, através de acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos. Preliminar rejeitada.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando presentes dados suficientes à formação do convencimento do juiz. Preliminar rejeitada.

3. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

4. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

5. Em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS), o STJ fixou a tese de que "permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

6. É válida, em contrato bancário, a cobrança do consumidor das despesas com o registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 958, STJ.

7. Recurso conhecido e não provido.